Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-58.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004384-58.2019.8.14.0039

APELANTE: REDE ENERGIA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

APELADO: CLINICA MEDICA ENDOPELLE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0004384-58.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

PARAGOMINAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -

OAB/PA 12.358 E SHELEN LIMA GEYER SEGUINS GOMES OAB/PA 23.095

APELADO: CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA - ME

ADVOGADO:

FABIANO VIEIRA GONÇALVES – OAB/PA 8.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.666,67 à CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA – ME, em razão de oscilações de tensão elétrica que causaram danos a equipamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de falha na prestação de serviços pela concessionária de energia, configurando responsabilidade indenizatória; (ii) analisar a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do CDC), aplicando-se também o art. 37, §6º, da CF/88.

4.

A sentença se baseia em provas de que oscilações na rede elétrica causaram danos ao equipamento da clínica, com nexo causal comprovado, e que a concessionária não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade.

5.

O valor da indenização foi fixado com base em comprovantes apresentados pela parte autora, correspondendo aos custos de reparo do equipamento.

6.

A alegação da concessionária de que os danos foram causados por defeito interno no equipamento não foi corroborada por laudos técnicos.

7.

Não há condenação por danos morais, pois tal pedido não foi acolhido pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor em razão de oscilações de tensão na rede elétrica, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0851264-02.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0004384-58.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

PARAGOMINAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -

OAB/PA 12.358 E SHELEN LIMA GEYER SEGUINS GOMES OAB/PA 23.095

APELADO: CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA - ME

ADVOGADO:

FABIANO VIEIRA GONÇALVES – OAB/PA 8.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas– Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando-a a pagar danos materiais na ordem de “ R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), atualizados pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.” ( Pje ID 16414480 – Páginas 1-8)

As razões recursais trazem as seguintes premissas:

-ausência de provas quanto à conduta indevida a ensejar sua responsabilidade indenizatória pelos prejuízo material;

-falhas externas não comprovadas segundo Resolução 1000/2021 – ANEEL;

-importe condenatório que inobservou o conserto dos materiais pela Apelada tornando-o questionável e

-danos morais indenizáveis inexistentes

E, ao final, requer:

- o recebimento da Apelação Cível e

- o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

16414482 -
Páginas 1-18).

Contrarrazões

não

apresentadas.( Pje ID 16414489 - Pág. 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0004384-58.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

PARAGOMINAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES -

OAB/PA 12.358 E SHELEN LIMA GEYER SEGUINS GOMES OAB/PA 23.095

APELADO: CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA - ME

ADVOGADO:

FABIANO VIEIRA GONÇALVES – OAB/PA 8.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de

Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto pelo cenário fático conforme excertos destacados, que extraídos da sentença combatida:

Narra a petição inicial que o requerente adquiriu, no ano de 2015, 01(um) aparelho eletrodoméstico de terapia com emprego de luz pulsada, novo, modelo ETHEREA, fabricado pela indústria Technologies Ind. E Com. LTDA, com número de série 0 6149-14.

Alega que, no ano de 2017, após inauguração de academia que utilizaria a mesma rede de energia na vizinhança, o aparelho passou a não funcionar com regularidade, do que se constatou que a causa seria a grande oscilação de energia pela parte requerida.

Afirma que se seguiram diversos contatos com a concessionária de energia para tentar resolver o problema, originando-se os sequenciais números de protocolo indicados na exordial.( Pje ID 16414480 - Pág. 1).

Estar-se-á, portanto, diante da responsabilidade objetiva cuja falha na prestação de serviço acarretou à
CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA – ME

dano

ao equipamento supra citado, com

valor indicado em sentença na

ordem de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Importância alcançada e não impugnada devidamente pela Apelante segundo trecho sentencial,
in verbis
:

Sendo assim, comprova a parte autora o pagamento do valor de R$6.579,89 (seis mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) referentes ao primeiro conserto do aparelho e R$4.436,78 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), referentes ao segundo conserto do mesmo aparelho. Quanto à devolução de valores a clientes em decorrência de inoperabilidade do aparelho tendo em vista a inviabilidade de prestação de serviço anteriormente contratado, não há demonstração da correlação do cheque apresentado em id. nº 53612495 - Pág. 11 com os fatos ora narrados. Quanto à declaração de id. nº 53612495 - Pág. 12, referente ao valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), tendo em vista especificar a relação jurídica da qual advinda, e a não impugnação pela parte Requerida, entendo tratar-se de valor devido à Requerente a título de dano emergente, totalizando, portanto, o valor de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).( Pje ID 16414480 - Pág. 5).

Adianto. A sentença objurgada permanecerá inalterada dado que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
não conseguiu

desmoralizar seu enquadramento nos fins da Responsabilidade Objetiva a afastar sua obrigação de pagar os danos materiais indicados.

Em escuta atenta das mídias 01-09, ficou evidente o prejuízo da
CLÍNICA MÉDICA ENDOPELLE LTDA – ME
quanto ao não funcionamento do equipamento a partir do momento em que uma Academia passou a usar igual tensão.

Tal qual fiou evidente o nítido

esforço do proprietário em prover uma solução adequada ao problema,

que consistiu na criação de padrão único ao aparelho( mídia 09) após análise de engenheiros(mídia 05), porque a Concessionária de Energia Elétrica sustentava sempre a existência de problema interno( mídias 03-09), que não subsistia por força dos cuidados técnicos ora providenciados e comprovados na demanda.

Também ficou evidente que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

falhou em provar a ausência de falhas externas e, por via de consequência, a prevalência de defeito interno, algo muito bem revelado em audiência instrutória quando firmou não ter conseguido elaborar laudos técnicos.( Pje ID 16414454 - Pág. 1).Dessarte, nexo causal que não fora rompido a ensejar a mantença da objurgada.

Nesse sentido, decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

I - Trata-se de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de variações de tensão na rede elétrica, que causaram dano em equipamento de elevador do Condomínio do Edifício Denver.

II - A prescrição da pretensão de reparação de danos materiais, invocada pela apelante com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não se aplica, prevalecendo o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

III -
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF.

IV - Laudo técnico comprova que os danos ao equipamento do elevador foram causados por oscilações na rede elétrica, configurando o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária
.

V - Sentença mantida. Recurso de apelação CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851264-02.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 ) (Negritei)

Não há falar em danos morais porque a sentença não a condenou

nessa esfera indenizatória, cuja desatenção aos termos da decisão objurgada

me permite rechaçar com veemência

tal premissa.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação Cível, permanecendo a sentença combatida irretocável porque acertada em seu pontuar segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024